Tribunal: TJPA
Processo: 0806116-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806116-51.2021.8.14.0401

APELANTE: GELVANE FREITAS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e §2°- A, II DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO - REANÁLISE DAS PROVAS- CRIMES PATRIMONIAIS – ESPECIAL ATENÇÃO À PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)

O recorrente refuta a sentença condenatória, sob o fundamento de fragilidade das provas carretada aos autos. Todavia, o conjunto probatório é verossímil, eis que a palavra da vítima, que não possui qualidade de testemunha mas ostenta especial valoração, guarda consonância com o depoimento das testemunhas e elementos de provas.

2)

Restam suficientemente comprovados a materialidade, bem como a autoria delitiva do recorrente na ação proibitiva descrita no art. 157, §2º e §2º-A, II do Código Penal, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

3) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 20 e 27 de março de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GELVANE FREITAS DE LIMA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n°
0806116-51.2021.8.14.0401
, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II, §2, II, ambos do CP, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (dez) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais
(
Num. 10095533 - Pág. 2/5
), o recorrente sustenta a fragilidade do quadro probatório dos autos, sob o fundamento que as provas
não autorizam a manutenção da condenação
do crime imputado.

Entende o

apelante que as
únicas provas acostadas
aos autos são os depoimentos dos Policiais Militares JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, WILLIAN ARAUJO DOS REIS e IRIS LIMA TEIXEIRA, os quais sustenta não
atestarem certeza aos fatos imputados ao apelante.
Afirma que esta declarou em Juízo não se recordar se foi encontrado com o recorrente algum produto do roubo. Em relação ao primeiro, diz que deixou de prestar de atender à busca da verdade real, eis que não recordou dos fatos.

Afirma a impossibilidade de ser mantida a condenação do recorrente por meras suposições, por entender que o órgão oficial de acusação não trouxe ao longo da instrução processual qualquer prova que demonstre certeza das
informações
prestadas pelos Policiais Militares em juízo.

Destaca, ainda, que a vítima LUIZA KETLEN MARTINS DA SILVA informou que eram quatro criminosos no total, que subtraíram seu celular, que foi devolvido somente na Delegacia, ressaltando que o ofendido, no modelo processual penal brasileiro, é parte, é interessado no processo, razão pela qual não presta compromisso e suas palavras não tem o mesmo valor probante daquelas proferidas pelas testemunhas, estas sim, distanciadas da causa e sem qualquer interesse nela.

Quanto ao réu, ressalta que este
negou veementemente a acusação
que lhe fora feita, afirmando que estava sentado na parte de trás do ônibus com uma cesta de bombons nas mãos.

Alega, assim, que em razão d
o
quadro de incerteza apresentado, o que gera
dúvida quanto à autoria do crime, deve ser resolvido favoravelmente ao apelante, com a reforma da sentença para absolver GELVANE FREITAS DE LIMA, a fim de que prevaleça a presunção de inocência.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 10095536 - Pág. 2 /5
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra. No mesmo sentido o parecer da
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
- Num. 10384983 - Pág. 1/2.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando os autos, observa-se que o réu foi preso em flagrante no dia do fato, em 29/04/2021, em razão de ter sido reconhecido por testemunhas do assalto a ônibus que havia acabado de acontecer, como um dos participantes do assalto, além de ter sido encontrado com o celular de uma das vítimas–
Num. 10095334 - Pág. 1.

Não obstante as razões recursais, de pronto verifica-se que o argumento utilizado pela defesa, de fragilidade das provas carreadas os autos, não merece prosperar, pois que, do exame aprofundado dos autos demonstra, vê-se de forma cristalina que
a

decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o arcabouço probatório, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(Num. 10095334 - Pág. 7),
pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(Num. 10095334 - Pág. 11),
o qual atestou a apreensão de um celular marca Moto G & Play, de cor vermelha, de propriedade de uma das vítimas do assalto que havia ocorrido recentemente dentro de um Ônibus, quando este trafegava pela Avenida Almirante Barroso naquele dia.

Quanto a
autoria delitiva
, a vítima Luzia Ketlen Martins da Silva
informou em Juízo
que quando o recorrente foi encontrado pelos agentes de segurança pública, outras duas pessoas que também estavam no ônibus reconheceram o apelante como autor do delito. Afirmou, ainda, que com o recorrente foi encontrado o celular que havia sido roubado no ônibus – Núm.
10095480 e 10095481
.

Consubstancia tal relato o do policial militar
Josafam Pereira de Souza Júnior,

que realizou diligência na viatura policial e a captura do acusado,

o qual declarou que o acusado/recorrente foi reconhecido de maneira induvidosa pelas vítimas como um dos autores do roubo
(Núm. 10095472),

No que tange ao valor probatório das provas, que o apelante entende serem frágeis na hipótese dos autos, eis que meras informações prestadas por policiais militares,

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ora, as provas produzidas observaram o crivo do contraditório, e o apelante não trouxe aos autos elementos substanciais em sua defesa que ponha em contradição a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, a
negativa de autoria, que o recorrente visa ser reconhecida através do presente recurso.

Vejamos.

O acusado defende que estava “pregando a palavra” no ônibus no momento em que ocorreu o assalto no coletivo, mas que não fazia parte da empreitada criminosa. Questionado em juízo o que fazia no local no momento em que foi preso, primeiro justificou que pedia ajuda aos passageiros para adquirir mercadoria para revenda, e tinha conseguido apenas R$ 3,00 (três reais), valor que estava usando para fazer um lanche no momento em que os policiais chegaram acompanhados das testemunhas e efetuaram sua prisão
(ID 10095488).
O recorrente acaba por incorrer em contradição, em momento posterior do interrogatório, quando afirmar ter descido no ponto de ônibus onde foi preso, no intento de comprar mercadorias na Feira do Caramelo, que fica nas proximidades do Terminal Rodoviário
(ID10095489)
.

Sabido que a vítima não pode ser ouvida na qualidade de testemunha, como bem ponderado pelo recorrente, suas informações, porém, possuem
especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador dedica-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência concede especial valor ao seu relato, que deve ser apreciado conjuntamente com as demais provas, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Especificamente nos crimes de natureza patrimonial, a
palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, mostrando-se, assim, decisiva.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima se afina às outras provas dos autos, pelo que não se há de falar em valor absoluto da palavra da vítima
, conforme sustentado pelo apelante em suas razões recursais.

Há plena consonância da palavra da vítima Luzia Ketlen com a demais provas e

elementos dos autos, como o depoimento em sede policial dos ofendidos
William Moraes (ID 10095334)
e
Ana Cristina Moura (ID 10095334),
que reconheceram o recorrente como autor do delito na Delegacia.

Acerca da valoração da palavra da vítima nos crimes de roubo, a jurisprudência pátria:

Apelação criminal.
Roubo
. Autoria. Prova.
Depoimento da vítima
.
Quando não contraditada por outro elemento verossímil de convicção, a palavra da vítima tem especial relevância na investigação a autoria de crimes patrimoniais como roubo, já que tais fatos costumam ocorrer clandestinamente
. (TJ-SP. AP 0004350-42.2013.8.26.0045. 2ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Sérgio Mazina Martins. Julgamento em 19/01/2021. DJe 19/01/2021) (grifo nosso).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS -
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO
-
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - 2) REDUÇÃO DE CENSURA BASILAR - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - READEQUAÇÃO - 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 4) DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA - ART. 68, § ÚN., DO CP E SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É cediço que em
crime
contra o patrimônio, a
palavra
da
vítima
assume
relevância
probatória diferenciada, devendo, inclusive, sobrepor-se as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do sentenciante quanto à responsabilidade penal do agente
, como in casu, em que há o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança por um dos ofendidos que não hesitou em apontar ao acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.

[...]

5) Recurso desprovido e outro parcialmente provido, com a extensão dos efeitos ao insurgente que não recorreu determinado ponto e que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP. (TJ-MT. AP 0003121-53.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021) (grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO QUALIFICADO
- EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas,
há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJ-PA. 2018.00929183-96, 186.782, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-12) (grifo nosso).

Sendo assim, o argumento de
insuficiência probatória para manutenção da condenação
levantado não encontra respaldo,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
.

Diante disso, entendo que deve ser mantida

a condenação do recorrente por incurso no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Embora o cálculo dosimétrico da pena não seja objeto do presente recurso, em observância ao oficioso dever de reanálise desta instância revisora, vê-se que inexiste teratologia, pelo que deve ser mantida na íntegra a pena fixada na sentença vergastada, a de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (dez) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém (PA),28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023